Tribunal: TJBA
Processo: 8078616-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078616-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILENO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILENO ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte de cargas. Contrato verbal. Provas documentais e eletrônicas. Ônus da prova. Pagamento não comprovado. Boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de transporte de cargas realizados no início de 2018, sob fundamento de ausência de prova documental individualizada. O autor apresentou contrato de frete, notas fiscais, comunicações eletrônicas e relatórios manuais, requerendo ainda a inversão do ônus da prova. O juízo de origem rejeitou a pretensão.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se o conjunto probatório apresentado (contrato, notas fiscais, mensagens eletrônicas e relatórios) é suficiente para comprovar a prestação dos serviços de transporte e o inadimplemento da ré; e (II) estabelecer se a apelada comprovou a quitação da obrigação, nos termos da legislação civil e processual.

III. Razões de Decidir

3. A liberdade das formas, prevista nos artigos 104 e 107 do Código Civil, dispensa a exigência de contrato escrito para a validade da contratação, salvo disposição legal expressa.

4. O artigo 369 do Código de Processo Civil autoriza o uso de todos os meios legais e moralmente legítimos para comprovação dos fatos, inclusive mensagens eletrônicas, e-mails, relatórios e notas fiscais.

5. A prova documental apresentada pelo autor, ainda que em parte unilateral, mostra-se coerente e complementar, indicando a efetiva prestação dos serviços de transporte, sem impugnação específica pela ré.

6. A omissão da ré em contestar a execução dos serviços e em demonstrar recusa contemporânea configura anuência tácita, em conformidade com a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
.

7. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar o pagamento (CPC, art. 373, II; CC, art. 319), o que não ocorreu, uma vez que a apelada não apresentou recibos, extratos ou comprovantes bancários, limitando-se a registros internos unilaterais no sistema “Rodocred”.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença originária, a fim de reconhecer a prestação dos serviços e, consequentemente, condenar a apelada ao pagamento dos valores comprovadamente devidos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, considerando que a quantificação exata depende da análise detalhada dos documentos apresentados, nos termos do art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil. Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ), e de juros de mora calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação (art. 405 do Código Civil), considerando tratar-se de obrigação de natureza contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8078616-97.2021.8.05.0001, em que é apelante
GILENO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, e apelado
LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.